Tribunal: STF
Processo: ARE 1562463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ANTERIOR, QUE HAVIA DECLARADO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO TORNADA SEM EFEITO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL CONTRA AQUELA SENTENÇA CERTIFICADA EQUIVOCADAMENTE – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUE JÁ FOI INCLUSIVE ANULADA POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM, EM ACÓRDÃO MANTIDO PELAS CORTES SUPERIORES – 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE À LEI N.º 12.015/2009 – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA REAL QUE TORNA PRESCINDÍVEL A INICIATIVA DA VÍTIMA OU DE SEUS REPRESENTANTES – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INEXIGÍVEL IN CASU – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – SÚMULA N.º 608 DO STF – PRECEDENTES – MÉRITO - 3. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – ADMISSÃO INFORMAL DO ACUSADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – NORMA MAIS BENÉFICA – PRECEDENTES – 4. DEFESA QUE ALMEJA A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO, DO ART. 386, VII, DO CPP PARA O ART. 386, INC. I, II OU IV, DO MESMO CÓDEX – PREJUDICIALIDADE – 5. PREQUESTIONAMENTO – 6. APELOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA, E, NO MÉRITO, PROVIDA A INSURGÊNCIA MINISTERIAL, JULGANDO-SE PREJUDICADO O PLEITO MERITÓRIO DO RECURSO DEFENSIVO.



    1. Após a constatação de equívoco no Sistema quanto à data em teve início a fluência do prazo recursal para o Ministério Público em face da sentença que havia declarado extinta a punibilidade do agente, o magistrado a quo cassou a decisão em que reconheceu a intempestividade do recurso ministerial e, por conseguinte, tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado daquela primeira sentença, a qual veio a ser inclusive anulada por esta instância ad quem ao prover parcialmente a insurgência do Parquet, em acórdão já alcançado pela Coisa Julgada, de modo que deve ser afastada a tese defensiva de nulidade processual por ocorrência de trânsito em julgado da sentença declaratória de extinção de punibilidade.



    2. Conforme preceitua o enunciado de Súmula n.º 608 do STF, nos crimes contra a dignidade sexual perpetrados mediante violência real, mesmo que anteriores ao advento da Lei n. 12.015/2009, a ação penal é de natureza pública incondicionada, sendo assim prescindível qualquer representação ou queixa por parte da vítima como condição de procedibilidade para a persecução criminal. Precedentes do STF e do STJ.



    3. A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, tanto na delegacia quanto em juízo, a vítima foi categórica ao apontá-lo como o autor dos abusos sexuais aos quais ela foi submetida, encontrando-se as suas declarações corroboradas pelos depoimentos colhidos no curso da fase instrutória, notadamente as declarações judiciais de seus genitores, para os quais o acusado admitiu informalmente a prática delitiva quando foi confrontado, tudo a inviabilizar a manutenção do édito absolutório.



    4. Não obstante a Lei n.º 12.015/2009, ao tipificar os delitos de estupro e de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos, então previstos no art. 213 e 214 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9.º da Lei 8.072/1990. Precedentes do STJ e do TJMT.



    5. Ante o provimento do recurso ministerial, resta prejudicado o pedido de mérito da insurgência defensiva, voltando a alterar o dispositivo legal sobre o qual se fundamentava a absolvição proferida em primeira instância, do art. 386, inc. VII, do CPP para o art. 386, inc. I, II ou IV, do mesmo códex.



    6. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.



    7. Apelações conhecidas, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, apelo ministerial provido, para condenar o réu, julgando-se prejudicado o pedido meritório do recurso defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente